Tribunal: TJBA
Processo: 0507004-37.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507004-37.2016.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA E AGROPECUÁRIA DE JACOBINA RESP. LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

APELADO: ATAIDES SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LIMA MESQUITA, LUDMILA NEVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ÚNICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO DO MUNICÍPIO, APESAR DE SE TRATAR DE TERRENO FOREIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO EDITAL POR NÃO DIZER QUE O TERRENO É FOREIRO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL, POR SE TRATAR DE TERRENO FOREIRO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO DE TERRENO FOREIRO. PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DO JUIZ. PRELIMINAR DE CONEXÃO, CONTINÊNCIA, LITISPENDÊNCIA, NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL E ACORDO PROCESSUAL.
REJEITADAS.
SENTENÇA QUE RECONHECE APENAS O DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL, SEM REPERCUSSÃO NO DOMÍNIO DIRETO DA MUNICIPALIDADE. MÉRITO.
PROVAS DOS AUTOS QUE CONVERGEM PARA A EXISTÊNCIA DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO APENAS EM RELAÇÃO AOS CÔMODOS HABITADOS PELO RECORRIDO. SENTENÇA QUE DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

APELAÇÕES DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E DA
AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
RECONHECIDA A PERDA PARCIAL DO OBJETO. NO QUE REMANESCE, RECURSOS NÃO PROVIDOS.
APELAÇ
ÃO

DA AÇÃO DE USUCAPIÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507004-37.2016.8.05.0137, 0501387-28.2018.8.05.0137
e
8000011-88.2019.8.05.0137,
em que figuram como apelante a COOPERATIVA MISTA E AGROPECUÁRIA DE JACOBINA RESP. LTDA. e como apelado ATAÍDES SOARES DOS SANTOS,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em

rejeitar as preliminares
,

D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
à apelação interposta na Ação de Usucapião,
CONHECER EM PARTE
as Apelações interpostas na Ação de Manutenção de Posse e na Ação de Rescisão de Contrato e Reintegração de Posse, e no que remanesce,
NEGA
R
PROVIMENTO
às apelações.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça